Tribunal: TJDFT
Processo: 0738767-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738767-94.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE RECORRIDOS: CHARLES DE OLIVEIRA, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTENTE. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESCISÃO. 1. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica. Inteligência do art. 966, inciso V, CPC. 2. Contudo, não é anulável o julgamento antecipado da lide (art. 355, inciso I, CPC), quando caracterizada como desnecessária alguma produção probatória pedida pela parte. 3. Ademais, cabe ao juiz indeferir diligências inúteis ou protelatórias durante o feito, de modo que o julgamento antecipado da causa, consubstanciado na desnecessidade de dilações probatórias pleiteadas, não representa efetivo prejuízo à parte. Inteligência dos artigos 282, §1o e 370, ambos do Código de Processo Civil. 4. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo (Pas De Nullité Sans Grief). Inteligência do art. 282, § 1o, Código de Processo Civil. 5. Ação rescisória julgada improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a procedência da ação rescisória, tendo em vista que a decisão rescindenda violou norma jurídica e incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova oral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 355, inciso I, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Nesse contexto, verifica-se que a prova considerada pelo Juízo de origem supriu completamente eventual necessidade da produção probatória pretendida pelo autor, uma vez que, ao tempo próximo da data do negócio, apontou o claro desconhecimento do cedente acerca da área que buscou vender – não sabendo, sequer, os limites do bem imóvel –, atitude incompatível com o exercício de posse sobre algum bem imobiliário, ainda mais em situação irregular – sem matrícula e demais dados registrais. (...) Nessa esteira, não ficam evidenciados motivos que deem ensejo à nulidade da sentença, tampouco ao retorno da discussão chancelada pela coisa julgada, em respeito à exata dicção do art. 282, § 1o, do mesmo Diploma Processual". (ID 71677560). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "o juiz é soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela desnecessidade da produção de provas periciais, documentais e testemunhais, porquanto segundo o princípio do livre convencimento motivado, juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes" (AgInt no REsp n. 2.181.236/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021